Tribunal: STJ
Processo: 1083845-58.2022.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231574 - DF(2025/0329395-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LAURENTINO BENICIO RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
MILITAR
TEMPORÁRIO.
LIMITAÇÃO
ETÁRIA.
ARTIGO
27
DA
, COM REDAÇÃO DADA PELA
.
LEI N. 4.375/1964
LEI N. 13.954/2019
INAPLICABILIDADE AOS MILITARES TEMPORÁRIOS QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO CASTRENSE ANTES DA VIGÊNCIA
DO DIPLOMA LEGAL.
I - Controvérsia relativa à incidência da limitação etária de 45
anos, introduzida pela
no
da
,
Lei n. 13.954/2019
art. 27
Lei n. 4.375/1964
aos militares temporários admitidos anteriormente à vigência da referida
norma.
II - Interpretação literal e sistemática do
da Lei do
art. 27
Serviço Militar que evidencia comando normativo direcionado aos futuros
processos seletivos, sem previsão de eficácia retroativa.
III
-
Ato
administrativo
de
licenciamento
fundado
exclusivamente em critério etário não previsto na legislação vigente à
época do ingresso do militar. Nulidade reconhecida.
IV - Agravo interno e recurso especial providos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 24f7fd81-033c-49b1-bcc7-07cf53ba665f

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 24f7fd81-033c-49b1-bcc7-07cf53ba665f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231574 - DF(2025/0329395-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LAURENTINO BENICIO RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
MILITAR
TEMPORÁRIO.
LIMITAÇÃO
ETÁRIA.
ARTIGO
27
DA
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 4.375/1964,
LEI N. 13.954/2019.
INAPLICABILIDADE AOS MILITARES TEMPORÁRIOS QUE
INGRESSARAM NO SERVIÇO CASTRENSE ANTES DA VIGÊNCIA
DO DIPLOMA LEGAL.
I - Controvérsia relativa à incidência da limitação etária de 45
anos, introduzida pela
no
da
Lei n. 13.954/2019
art. 27
Lei n. 4.375/1964,
aos militares temporários admitidos anteriormente à vigência da referida
norma.
II - Interpretação literal e sistemática do
da Lei do
art. 27
Serviço Militar que evidencia comando normativo direcionado aos futuros
processos seletivos, sem previsão de eficácia retroativa.
III
-
Ato
administrativo
de
licenciamento
fundado
exclusivamente em critério etário não previsto na legislação vigente à
época do ingresso do militar. Nulidade reconhecida.
IV - Agravo interno e recurso especial providos.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno por Laurentino Benício Rodrigues contra decisão
por mim proferida que negou provimento ao recurso especial interposto pelo particular.
Na origem, o recorrente ajuizou ação objetivando afastar o limite etário de 45
anos aplicado à prorrogação do tempo de serviço militar temporário da Aeronáutica, com
Documento eletrônico VDA55395651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: 832f3899-a75a-4023-8382-1f8ccc413fbb

reintegração e manutenção do vínculo, sob alegação de ausência de lei em sentido estrito
à época do ingresso e de irretroatividade da
Deu-se à causa o valor
Lei n. 13.954/2019.
de R$ 1.000,00 (mil reais).
Após sentença que julgou improcedente o pedido, o Tribunal Regional
Federal da 1a Região negou provimento à apelação. O acórdão foi assim ementado:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
AERONÁUTICA. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE
SERVIÇO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. LEIS NoS
E 13.954
4.375/1964
/2019. REGULARIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A Constituição Federal, em seu
§ 3o, inc. X, deixa expresso que a lei
art. 142,
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade e outras situações
especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.
2. O Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE n.
no regime de
600.885/RS,
repercussão geral, entendeu que o
do Estatuto dos Militares era inconstitucional, no
art. 10
que remetia aos regulamentos respectivos a fixação de idade para ingressos nas Forças
Singulares, tendo, porém, modulado seus efeitos para data específica, vale dizer, admitindo
que nos concursos realizados até os candidatos que questionavam os limites 31/12/2011
mínimos de idade poderiam concorrer nos termos da decisão judicial respectiva.
3. No que se refere à permanência do militar temporário, estabelece a Lei no 4.375
/1964, em seu
o: “A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa
art. 5
no 1o dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e
subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco)
anos”. Posteriormente, foi promulgada a
que alterou a redação do
Lei no 13.954/2019,
art. 27
da
e, com relação ao serviço militar temporário de voluntários, fixou
Lei no 4.375/64
expressamente que “a idade-limite para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos.”
4. Havendo critério etário para ingresso e para permanência no serviço militar, tanto
para militares de carreira quanto para militares voluntários, o maior ou menor tempo de
caserna dependerá da idade de ingresso em cada situação individual e, embora o
licenciamento do militar não estável seja ato discricionário da Administração Militar, a
hipótese tratada nos autos é de ato vinculado, por expressa disposição de lei, a cuja regência
se vincula a autoridade militar.
5. É desinfluente o fato de ter a autora ingressado no serviço militar antes da
publicação da
pois o ato que determinou o seu licenciamento foi
Lei no 13.954/2019,
proferido na vigência da referida lei e cada ato de prorrogação deve ser submetido à
legislação então vigente.
6. Honorários de advogado majorados em um ponto percentual sobre o valor
arbitrado na origem, conforme previsão do
§11, do CPC
art. 85,
7. Apelação não provida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55395651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: 832f3899-a75a-4023-8382-1f8ccc413fbb

A parte recorrente alega violação de dispositivos de leis federais, sustentando
as seguintes teses:
i. a limitação etária de 45 anos do
da
(com redação da
art. 27
Lei n. 4.375/1964
, aplica-se apenas a futuros processos seletivos simplificados de
Lei n. 13.954/2019)
incorporação, não alcançando militares temporários que já haviam ingressado antes da
vigência da
por constar em dispositivo voltado ao “processo seletivo
Lei n. 13.954/2019,
simplificado para incorporação” redigido em tempo futuro e, portanto, dirigido a certames
posteriores;
ii. o
o, da
fixa apenas a obrigação do serviço militar “em
art. 5
Lei n. 4.375/1964,
tempo de paz” para civis, no intervalo de 18 a 45 anos, não estabelecendo limite etário para
permanência de militares temporários voluntários;
iii. o licenciamento por atingimento de idade, ao fundamento do
§ 3o, , da
art. 121,
não se sustenta quando utilizado como pretexto para impor limite etário
Lei n. 6.880/1980,
sem lei específica aplicável ao caso, anterior à Lei n. 13.954/2019.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
O recurso especial foi improvido pela decisão de fls. 983-987.
O agravante sustenta que a limitação etária, instituída no
da
art. 27
com redação dada pela
somente se aplica a
Lei n. 4.375/1964,
Lei n. 13.954/2009,
situações futuras, não podendo alcançar militares temporários que já haviam ingressado
antes da Lei n. 13.954/2019.
É o relatório.
VOTO

Com efeito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da limitação
etária de 45 anos, introduzida no
da
pela
art. 27
Lei n. 4.375/1964
Lei n. 13.954/2019,
aos militares temporários que já haviam ingressado no serviço castrense antes da
vigência do referido diploma legal.
A análise detida do tema evidencia que a alteração legislativa promovida pela
dirigiu-se aos futuros processos seletivos, não alcançando os
Lei n. 13.954/2019
militares temporários anteriormente admitidos. Tal conclusão decorre não apenas da
Documento eletrônico VDA55395651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: 832f3899-a75a-4023-8382-1f8ccc413fbb

interpretação literal do dispositivo, redigido em tempo verbal prospectivo, mas também
de uma leitura sistemática do
da Lei do Serviço Militar, especialmente quando
art. 27
cotejado com seus parágrafos e com o próprio regime jurídico do serviço militar
temporário voluntário.
Na espécie, não se cuida de reconhecimento de direito adquirido a regime
jurídico, tese reiteradamente afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o comando normativo em questão não
possui eficácia retroativa, inexistindo autorização legal expressa para a incidência da
limitação etária sobre vínculos já constituídos sob regramento diverso.
Destaca-se, ademais, que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido
destoa da orientação firmada por esta Corte, notadamente daquela consolidada no
julgamento do
da relatoria do Ministro Og Fernandes, bem como
REsp n. 2.004.844/SP,
reafirmada em julgados posteriores da Segunda Turma, nos quais se reconheceu que a
alteração do
da
não se aplica aos militares temporários que
art. 27
Lei n. 4.375/1964
ingressaram antes da vigência da Lei n. 13.954/2019.
Ainda, a previsão contida no
o da
refere-se ao período
art. 5
Lei n. 4.375/1964
de obrigação para com o serviço militar em tempo de paz, não se confundindo com limite
etário para permanência no serviço militar temporário voluntário, circunstância que
reforça a nulidade do ato administrativo que fundamentou o licenciamento
exclusivamente em critério etário indevidamente aplicado.
Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento de que o ato administrativo
que determinou o licenciamento da recorrente, com base exclusiva no atingimento da
idade de 45 anos, carece de respaldo legal, devendo ser declarado nulo, com as
consequências jurídicas daí decorrentes.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e ao recurso especial, a fim
de afastar a aplicação do limite etário previsto na
ao caso concreto,
Lei n. 13.954/2019
declarar a nulidade do ato administrativo de licenciamento e determinar a reintegração do
Documento eletrônico VDA55395651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: 832f3899-a75a-4023-8382-1f8ccc413fbb

recorrente ao quadro que integrava, assegurando-lhe o direito de requerer novas
prorrogações de tempo de serviço, nos termos do processo seletivo originário,
observados os limites temporais e demais exigências regulamentares.
Em consequência, ficam invertidos os ônus sucumbenciais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55395651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: 832f3899-a75a-4023-8382-1f8ccc413fbb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.231.574 / DF
Número Registro: 2025/0329395-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10838455820224013400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURENTINO BENICIO RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAURENTINO BENICIO RODRIGUES
ADVOGADO : FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 8d8c4519-8313-401a-9bfa-7b350ec06067

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 8d8c4519-8313-401a-9bfa-7b350ec06067